Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS FEMINICÍDIOS TENTADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. ERRO MATERIAL CORRIGÍVEL DE OFÍCIO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. 1o CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS AFASTADA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DOS MOTIVOS DO CRIME. 2o CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL AFASTADA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA VETORIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. REINCIDÊNCIA NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE FATO RELEVANTE QUE INFLUENCIE NO JUÍZO DE REPROVAÇÃO DO RECORRENTE. TENTATIVA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÉDIO MANTIDA. VÍTIMAS ATINGIDAS EM REGIÃO DE ALTA LETALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA RECONHECIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula de jurisprudência persuasiva do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo.
3. Não há falar em sentença contrária à decisão dos jurados quando identificado mero erro material corrigível de ofício, o qual não trouxe qualquer prejuízo ao apelante.
4. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico.
5. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a versão apresentada, em Plenário, pela acusação, a qual encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal.
7. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na 1a fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente. Precedente do STJ.
8. A valoração negativa da vetorial consequências do crime, no tocante ao primeiro crime, deve ser afastada, uma vez que não há prova segura de que elas ultrapassaram as naturais do crime de feminicídio tentado. Quanto ao segundo feminicídio tentado, deve ser mantida em razão das significativas cicatrizes na barriga da vítima que alterou a sua autoestima e do agravamento da ansiedade da qual a vítima já era portadora.
9. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
10. Consoante a jurisprudência desta Casa de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, no procedimento especial do Tribunal do Júri, “[a] ausência de debate acerca da agravante da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena.” (AgRg no REsp 1849041/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020).
11. O fato de o recorrente ter sido agredido por populares antes de ser preso em flagrante delito pelos policiais militares não se mostra relevante a ponto de influenciar no juízo de reprovação da sua conduta, atenuando, como pretende a Defesa, a pena do crime bárbaro que ele cometeu. Portanto, não há falar na incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.
12. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Desse modo, uma vez que as vítimas foram atingidas em região de alta letalidade com golpes de faca, mostra-se adequada a redução da pena no grau médio. Acaso a vítima tivesse corrido perigo de vida, estaria evidenciado que o crime esteve muito perto de se consumar, atraindo, portanto, um desconto mínimo, o que não foi o caso.
13. Considerando que os dois feminicídios tentados foram praticados em condições de tempo, lugar e modo de execução que fazem concluir que o segundo deve ser considerado como continuação do primeiro, incide o parágrafo único do art. 71 do CP, aplicando-se a pena de um dos crimes, uma vez que são idênticas, aumentada até o triplo.
14. Diante da gravidade em concreto do crime, do fundado perigo de reiteração delitiva e do entendimento da Suprema Corte no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, c) autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados (HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 7/3/2017), não há falar em direito de recorrer em liberdade.
15. Apelação conhecida e parcialmente provida.